Tribunal: STF
Processo: HC 177331
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por IRIS DA SILVA OLIVEIRA contra decisão de minha relatoria que negou provimento a embargos de declaração opostos e restou assim ementada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.”
    Colhe-se dos autos que foi determinada a prisão preventiva da paciente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º da Lei nº 12.850/13. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada. 
    Manejou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.
    Aduz que houve pedido de extensão à paciente da ordem concedida outra corré. Considera que “Iris da Silva Oliveira, Jenifer Correa Serafim, Ana Carolina Costa do Nascimento e Grazieli Santos Loyola são denunciadas no processo 0004074-02.2018.8.08.0024, possuem boas circunstâncias pessoais e, principalmente, todas são mães de filhos menores de 12 anos de idade, preenchendo os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, conforme novel entendimento do Pretório Excelso”. 
    Advoga que a paciente estaria “recebendo tratamento diferenciado pois, Ana Carolina já possui definitivamente o benefício da prisão domiciliar, Grazieli foi agraciada de forma liminar, e Jennifer acaba de ser beneficiada com as benesses do instituto, no termos da novel jurisprudência dessa Respeitável Corte, sendo que a ora recorrente iris teve seus pedidos negados por fundamentações abstratas que desconsideram a circunstância das mesmas serem mães de filhos menores de 12 anos”.
    Alega que “salta aos olhos decisões exaradas pelo mesmo Ministro que concedeu os benefícios serem ao discrepantes entre as denunciadas que possuem circunstâncias pessoais idênticas, além das circunstâncias processuais”.
    Sustenta, também, a inadequação dos fundamentos para a fixação da prisão domiciliar, porquanto “não resta dúvida que se trata de um poder-dever para o juiz aplicar o benefício, ressalvados os casos em que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente”. 
    Insiste que “a questão, portanto, nada tem a ver com o precedente utilizado como fundamentação, pois aquele baseou-se em intenção de se furtar à aplicação da Lei Penal, sendo que tal fundamentação é relacionável com os requisitos da prisão. Data venia, não há relação com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, isso porque para que se conceda a prisão domiciliar devem estar presentes os requisitos do 312 do CPP, senão, caso contrário, estaríamos falando sobre revogação da prisão preventiva. O que não é o caso”. Entende que “a fundamentação do status de foragido do indivíduo mencionado no precedente se deu através de uma fuga da prisão, situação diametralmente mais grave, porém completamente diferente da ora Paciente, que se encontrava livre quando foi expedido manado de prisão em seu desfavor”. 
    Arrazoa que “o presente caso é derivado de uma interceptação telefônico que não originou nenhum tipo de apreensão de drogas, armas ou dinheiro com a Paciente”. 
    Pondera haver “nítida diferença entre o entendimento atual do Pretório Excelso e da própria Colenda Corte e o entendimento da Autoridade Coatora, pois privilegiase a saúde, física, psíquica e emocional da criança, concedendo as mães a oportunidade de, ao menos durante o curso do processo, fazer-se presente na rotina diária de seus filhos”. 
    Pugna pela extensão “do benefício de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar concedido as codenunciadas à Iris, pois estão em situação processual idêntica”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, Dessa feita, diante do exposto e da flagrante ilegalidade consubstanciada no v. acórdão guerreado por ir de encontra ao entendimento trazido pela Suprema Corte em casos de prisão preventiva de mães quem tem filhos menores de 12 anos, requer seja concedida liminarmente a ordem, para após ser confirmada definitivamente, para que a Paciente seja colocada em liberdade provisória, obstando, assim, a continuidade do constrangimento ilegal por que passa a Paciente, e especialmente pelo sofrimento que sua filha LARA, de 03 anos, sofre, o que possibilitará a Paciente a responder a todos os atos do processo em liberdade, até sentença condenatória transitada em julgado.” 
    O writ teve seguimento negado, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Em sede de embargos de declaração, a defesa sustenta a ocorrência de omissão na decisão impugnada.
    Alega que “nitidamente a ora guerreada decisão baseou a negativa do pedido de extensão ao caso de Graziele”. 
    Pontua que “o writ foi impetrado pedindo a extensão dos efeitos da ordem da decisão de Ana Carolina Costa do Nascimento, como se depreende do excerto extraído da inicial do HC”.
    Afirma que “as situações de Ana Carolina e Jennifer são idênticas à da embargante, como bem demonstrado no bojo do remédio heroico”.
    Defende, ainda, ser necessário “que Vossa Excelência se manifeste expressamente sobre a impossibilidade da extensão dos efeitos das decisões de Ana Carolina (HC 113.115/ES) e Jennifer (RHC 119.031/ES) à ora Embargante, aplicando efeitos infringentes de for o caso”.
    Por fim, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante todo o exposto, Pugna-se, também, para que esse Egrégia Corte Superior manifeste-se expressamente aclarando os vícios apontados, bem como a aplicação de efeito infringente, na forma exposta”.
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, tendo sobrevindo novos embargos.
    A defesa aduz que a “vergastada decisão monocrática assevera que o pedido de extensão não foi objeto de apreciação pela Colenda Corte, porém transcreve trecho da decisão utilizada peloo Superior Tribunal”. 
    Entende que “se há menção da condição de gestante de Graziele Santos Loyola, bem como a afirmação clara de que ‘ausente a identidade de situações das corrés’ nitidamente há manifestação e não há que se falar em supressão de instância”. 
    Formula pedido nos seguintes termos:
    “Isto posto, a decisão não deixou claro as razões pelas quais não é possível a extensão dos efeitos concedidos para ANA CAROLINA e JENNIFER de modo que, pugna a defesa para que se manifeste expressamente sobre a quaestio suscitada”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto, as teses levantadas nos embargos declaratórios, quanto à existência de obscuridade não se sustentam.
    Na presente irresignação, a defesa insiste que teria ocorrido omissão no que tange ao pedido de extensão de situação jurídica de outras corrés. Contudo, a questão posta foi analisada na primeira decisão impugnada. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão que negou seguimento ao habeas corpus:
    “(...)
    Noutro giro, em relação ao pedido de extensão, não houve manifestação da Corte a quo a respeito desse aspecto do mérito da impetração. Neste contexto, impende consignar que o conhecimento da matéria sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    (...)
    Demais disso, o Tribunal de origem registrou que “em que pese a paciente tenha comprovado ser mãe de criança menor de 12 anos, entendo que não faz jus á benesse da prisão domiciliar que, de acordo com o precedente firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC 143.641, deve levar em conta não somente o requisito de maternidade de filho menor de 12 anos, mas também as peculiaridades do caso”, bem como que “o Juízo coator noticiou, que a decisão proferida concedendo a substituição da prisão preventiva da ré Graziele Santos Loyola tem como principal parâmentro a condição de gestante que essa se encontra. Sendo inclusive determinada a juntada de documento que comprovasse o período de sua gestação”, sendo certo, ainda, que “as circunstâncias delineadas pelos documentos que instruem o presente demonstram a necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente”. 
    Portanto, ausente a identidade de situações das corrés, assim como caracterizados motivos de caráter exclusivamente pessoal como a razão para a fixação de medida mais gravosa, não há que se falar em concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Nesse sentido, in litteris:
    (...)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    (...)”.
    Com efeito, em sua petição inicial, a impetrante aponta como ato coator o HC nº 522.160/ES.
    Nesse sentido, verifica-se que a decisão ora impugnada consignou que, “em relação ao pedido de extensão, não houve manifestação da Corte a quo a respeito desse aspecto do mérito da impetração”. Deveras, não há que se falar em omissão quando a decisão impugnada deixa de acatar a tese defensiva. 
    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “a eg. Corte de origem, ao analisar o pedido de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, sustentou a impossibilidade de concessão da ordem, levando em consideração as condições fáticas da ora Paciente” e consignou que “a negativa de prisão domiciliar a ora Paciente pelo eg. Tribunal a quo, não obstante possua filhos menores de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a peculiar situação da agente”, sendo certa a ausência de qualquer manifestação sobre a afirmação defensiva no sentido de que a paciente estaria “recebendo tratamento diferenciado pois, Ana Carolina já possui definitivamente o benefício da prisão domiciliar, Grazieli foi agraciada de forma liminar, e Jennifer acaba de ser beneficiada com as benesses do instituto, no termos da novel jurisprudência dessa Respeitável Corte, sendo que a ora recorrente iris teve seus pedidos negados por fundamentações abstratas que desconsideram a circunstância das mesmas serem mães de filhos menores de 12 anos”.
    A propósito, cabe referir que o fundamento da decisão relativo à ausência de identidade entre as situações das corrés se deu diante da possibilidade, ex vi do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, de o rito do habeas corpus permitir a concessão da ordem de ofício e com base nas ponderações realizadas pelo Tribunal de origem sobre a situação pessoal de Graziele Santos Loyola. 
    No ponto, impende salientar, que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades possuem a presunção relativa de validade e veracidade inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido, verbis:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 1/2/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610-AgR, Tribunal Pleno, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2015)
    Destarte, consoante afirmado na decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração, cumpre consignar que as decisões judiciais se mostram devidamente fundamentadas quando o órgão prolator da decisão, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Sendo esse o contexto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez que o decisum embargado apreciou as questões suscitadas, em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente, não se cogitando do provimento deste recurso.
    Por oportuno, cumpre destacar que o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Com efeito, ressoa inequívoco que os temas foram enfrentados na decisão recorrida de forma clara e coerente. 
    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da Suprema Corte: 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. 
    2. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento de embargos de declaração. 
    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 14/9/2015).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 
    2. Ausência obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaração. 
    3. Embargos de Declaração rejeitados”. (HC 125.873, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 17/4/2015)
    Por fim, cabe referir que incumbe à impetrante diligenciar naqueles autos sobre a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão à paciente e, acaso não logre êxito, impugná-los diretamente perante esta Corte. Nesse sentido: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A UM CORRÉU. NECESSIDADE DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE A CONCEDEU. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. INVIABILIDADE NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, ante a possibilidade de reiteração criminosa; (b) preservar a instrução criminal, tendo em vista o fundado receio de que o recorrente e seus comparsas estariam destruindo provas; e (c) assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, tão logo ficou sabendo que seria preso temporariamente, o acusado evadiu-se do distrito da culpa. 2. Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. 3. O pedido de extensão (CPP, art. 580) de determinado benefício deverá ser analisado, primeiramente, pelo órgão jurisdicional que o concedeu, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 4. Recurso improvido.” (RHC 123.812, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente